Tribunal: TJSP
Processo: 1003896-88.2014.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Acidente do Trabalho – Moléstia em coluna - Perícia de primeiro grau que atesta incapacidade total e temporária – R. sentença que condena o INSS ao pagamento de auxílio doença acidentário – Manutenção da procedência para confirmar a adequação do pagamento do auxílio-doença acidentário, devendo o segurado se submeter às perícias médicas periódicas à cargo da autarquia, em conformidade com o que

Ementa:
Acidente do Trabalho – Moléstia em coluna - Perícia de primeiro grau que atesta incapacidade total e temporária – R. sentença que condena o INSS ao pagamento de auxílio doença acidentário – Manutenção da procedência para confirmar a adequação do pagamento do auxílio-doença acidentário, devendo o segurado se submeter às perícias médicas periódicas à cargo da autarquia, em conformidade com o que estabelece a norma de regência (§10, do art. 60 e art. 101, caput, ambos da Lei no 8.213/91).

Dou parcial provimento ao recurso oficial e nego provimento aos apelos das partes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003896-88.2014.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é
apelante/apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é
apelante/apelado JOSE URUBATAM MARIANO DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso oficial e negaram provimento aos apelos das
partes.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003896-88.2014.8.26.0278 -Voto no 25.068
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1003896-88.2014
APELANTES:
INSS e Jose Urubatam Mariano da Silva (rec.
adesivo)
APELADOS:
os mesmos
COMARCA:
Itaquaquecetuba 2a Vara Cível
VOTO No 25.068
Acidente do Trabalho Moléstia em coluna -
Perícia
de
primeiro
grau
que
atesta
incapacidade total e temporária R. sentença
que condena o INSS ao pagamento de auxílio
doença
acidentário

Manutenção
da
procedência para confirmar a adequação do
pagamento do auxílio-doença acidentário,
devendo o segurado se submeter às perícias
médicas periódicas à cargo da autarquia, em
conformidade com o que estabelece a norma
de regência (§10, do art. 60 e art. 101, caput,
ambos da Lei no 8.213/91).
Dou parcial provimento ao recurso oficial e
nego provimento aos apelos das partes.
RELATÓRIO.
Apelações das partes contra a r. sentença
de fls. 171/173 que julgou procedente o pedido para condenar o
INSS ao pagamento de auxílio doença acidentário por entender
confirmada a incapacidade laborativa em razão de moléstia em
coluna, de cunho laboral.
A autarquia alega que, na data fixada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003896-88.2014.8.26.0278 -Voto no 25.068
3
perito como de início da incapacidade, o segurado já não ostentava
a qualidade de segurado, não fazendo jus a concessão do auxílio
doença. Busca a reforma do julgado e requer a observância da Lei
no 11.960/2009, para a correção monetária, e a fixação de
honorários de sucumbência de 10% sobre as parcelas vencidas (fls.
181/187).
O
autor,
por
seu
turno,
recorre
adesivamente, aduzindo que a incapacidade laborativa perdura
desde a data do acidente, sendo a mesma em caráter total e
permanente, razão pela qual sustenta ser devida a aposentadoria
por invalidez ou o auxílio doença acidentário desde a cessação
deste, buscando a reforma parcial do julgado e o pagamento dos
acessórios legais (fls. 196/201).
Contrarrazões do autor (fls. 192/195).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Inicialmente, considero interposto o recurso
oficial, por força do disposto no art. 496, I, do CPC em vigor, bem
como da Súmula no 423, do C. STF, e na Súmula no 490, do E. STJ.
Passo ao exame conjunto dos recursos.
O autor promoveu a presente demanda de
acidente do trabalho contra o INSS alegando que, no labor como
porteiro, sofreu infortúnio laboral, em 15.11.2012, em razão do qual
passou a ostentar moléstia em coluna.
Informou que obteve o afastamento laboral
para tratamento mediante a concessão do auxílio doença
acidentário, porém sobreveio a alta média sem a plena recuperação.
Sustentando a natureza incapacitante da
moléstia, veio em busca do restabelecimento do auxílio doença ou
da concessão de benesse definitiva compatível com a limitação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003896-88.2014.8.26.0278 -Voto no 25.068
4
apurada.
A r. sentença julgou procedente o pedido
para condenar o INSS ao pagamento do auxílio doença acidentário
desde a data do laudo.
Com efeito, o nexo causal deve ser admitido
na medida em que o autor trouxe aos autos a cópia da CAT, emitida
pela empregadora (fls. 19), e os informes previdenciários
comprovam a percepção do auxílio doença de natureza acidentária
(fl. 73/74).
Passando à propalada lesão em coluna, a
perícia médica confirmou que o autor apresenta alterações
compatíveis com protrusão discal e radiculopatia, defendendo haver
repercussão funcional a caracterizar a incapacidade total e
temporária para o trabalho:
Periciado apresenta protrusão Discal no nível L4-L5
com radiculopatia em membros inferiores com quadro álgico e impotência
funcional importante nesta perícia. Conclui este perito que o periciado encontra-
se:
Incapacitado Total e temporário pelo período de 18
(dezoito) meses.
DII= Data desta perícia. Não tenho como precisar
data anterior, por se tratar de patologia que pode apresentar quadros de
melhora e ou piora. (fl. 131).
Ausente parecer técnico divergente ou
outros elementos a infirmar o resultado da perícia.
Portanto, o que se verifica é que, na data da
perícia, o quadro clínico experimentado pelo segurado conduziu o
jurisperito a admitir a incapacidade total e temporária para o
trabalho.
Quanto às razões lançadas no apelo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003896-88.2014.8.26.0278 -Voto no 25.068
5
INSS, cumpre ressaltar que, em se tratando de matéria acidentária e
não previdenciária em sentido estrito, a qualidade de segurado com
cobertura infortunística deve ser estimada na época em que o
obreiro contraiu a moléstia profissional ou sofreu o acidente típico.
Nesse sentido a lição de Antônio Lopes
Monteiro e Roberto Fleury de Souza Bertagni: “Em suma, uma vez
comprovado que a moléstia ou o acidente se verificou durante o
período em que o segurado mantinha essa qualidade, não há como
negar-se a indenização, ainda que haja transcorrido longo prazo e
que, supervenientemente, haja ocorrido a perda da qualidade de
segurado” (in “Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais”,
Editora Saraiva, 3a edição, pág. 28).
Assim, em lides que ostentam a natureza
acidentária, o requisito da qualidade de segurado é analisado em
face do estudo do nexo de causal, de modo que, diante da
comprovação deste requisito, a reparação acidentária se torna
possível, na hipótese de confirmação dos demais pressupostos.
Logo, confirmados os requisitos legais, de
rigor seja mantida a r. sentença de procedência do auxílio doença
acidentário, a teor do que dispõe a legislação de regência,
notadamente, art. 59 e seguintes, da Lei no 8.913/91 e alterações
posteriores.
Descabe a concessão da aposentadoria por
invalidez posto que não evidenciados os requisitos necessários,
sobretudo a incapacidade total e permanente, não sendo afastada a
possibilidade do exercício de atividade que garanta a subsistência.
Quanto ao termo inicial de pagamento da
benesse, este deve ser mantido na data da juntada do laudo pericial
aos autos, momento que restou comprovada inequivocamente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003896-88.2014.8.26.0278 -Voto no 25.068
6
incapacidade laborativa total e temporária, observando a indicação
do experto no sentido de tratar-se de patologia que pode apresentar
quadros de melhora e piora.
Conforme determina o § 10, do art. 60, da
Lei 8.213/91:
Art. 60 - §10. O segurado em gozo de auxílio
doença, concedido judicial ou administrativamente, poderá ser convocado a
qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram a concessão
ou a manutenção, observado o disposto no art. 101 desta Lei”
E, ainda, dispõe o art. 101, caput, da Lei no
8.213/91:
Art. 101. O segurado em gozo de auxílio-doença,
aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena
de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da
Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e
custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a
transfusão de sangue, que são facultativos.
Logo, caberá à autarquia submeter o
segurado às perícias médicas periódicas, a fim de se apurar a
necessidade de manutenção do tratamento, ou, em caso contrário,
restando evidenciada a reversão do quadro e restabelecimento da
capacidade laborativa ou até mesmo o desinteresse do autor em se
submeter a tratamento, tal fato poderá dar ensejo cessação
administrativa da benesse.
Na hipótese de parcelas atrasadas, estas
deverão ser pagas conforme os parâmetros a seguir fixados.
A atualização monetária será feita pelos
índices econômicos pertinentes, mês a mês, conforme o critério
adotado pela Lei no 8.213/91, e legislações posteriores, observando-
se a recente decisão proferida no dia 20 de setembro/2017, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003896-88.2014.8.26.0278 -Voto no 25.068
7
Plenário do C. STF, em análise de repercussão geral, nos autos do
Recurso Extraordinário no 870.947, na qual foi declarada a
impossibilidade de aplicação do índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, previsto na Lei no 11.960/09, como critério
de atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública.
Importa mencionar que, recentemente, a
Corte Suprema, em análise de embargos de declaração, não
modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade.
Os juros de mora são devidos a partir do
termo inicial, decrescente, mês a mês, conforme percentual previsto
em lei, observando-se o disposto na Lei no 11.960/09, a partir de sua
vigência, uma vez que não alterado pelo julgamento da ADI no
4.357, pelo C. STF.
Para a implantação administrativa do auxílio
doença, a renda mensal inicial, válida para o termo inicial da
benesse, deve ser evoluída segundo índices previdenciários.
A
autarquia
está
isenta
das
custas
processuais, devendo reembolsar as despesas comprovadas nos
autos.
Os honorários advocatícios devem ser
fixados quando da liquidação da sentença, já considerada a
sucumbência recursal, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II e §11,
do novo Código de Processo Civil.
POSTO
ISTO,
pelo
meu
voto,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso oficial e NEGO PROVIMENTO
aos apelos das partes, nos termos supra.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003896-88.2014.8.26.0278 -Voto no 25.068
8